Tribunal: TJBA
Processo: 0000534-38.2019.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PROCESSO:

0000534-38.2019.8.05.0106

RECORRENTES: AGUINALDO MOREIRA DA SILVA

e ZELINO MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TERMOS MODERADOS E COMPATÍVEIS COM O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADJETIVAÇÕES OU MANIFESTAÇÃO DE CERTEZA ACERCA DA CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. ART. 413 DO CPP. 2 – NO MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS E CERTIDÃO DE ÓBITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL, CORROBORADO POR ELEMENTOS TESTEMUNHAIS PRODUZIDOS EM JUÍZO E POR PROVAS TÉCNICAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM AMEAÇAS PREVIAMENTE PROFERIDAS PELO RECORRENTE CONTRA A VÍTIMA, EM CONTEXTO DE VINGANÇA RELACIONADA A SUPOSTO FURTO. TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA E ÁLIBI. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA NESTA FASE PROCESSUAL. JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PLAUSIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO RELACIONADA À VINGANÇA PRIVADA DECORRENTE DE SUPOSTO PREJUÍZO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO APENAS DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NOS TERMOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 3 – CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº.
0000534-38.2019.8.05.0106
, tendo
AGUINALDO MOREIRA DA SILVA e ZELINO MOREIRA DA SILVA
, como RECORRENTES e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, IMPROVER os recursos interpostos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR